Tribunal: STF
Processo: HC 245734
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Atuação da Guarda Municipal. Alegada ilicitude das provas. Inocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Giovane Fernando de Alvarenga Morais contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 899.500/SP (evento 15).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 18).



    No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade das provas produzidas a partir da atuação ilegal da Guarda Municipal. Argumenta que “ainda assim que a busca pessoal tivesse sido conduzida por policiais e não guardas municipais, como ocorrido, as circunstancias descritas nos autos não revelam, por si só, conduta delitiva, não configurando, em princípio, a situação de flagrância, nos termos do artigo 301 do CPP”. Requer o reconhecimento da nulidade apontada e a concessão da liberdade provisória ao paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL PERPETRADA PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ABORDAGEM DENTRO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores já sedimentou entendimento no sentido de que não há ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais, consoante disposto no art. 301 do CPP, segundo o qual "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". 



    2. Por outro lado, caso a guarda municipal ultrapasse os limites próprios da prisão em flagrante, como nas hipóteses em que for constatado o desenvolvimento de prévia atividade investigativa por parte dos respectivos agentes municipais, haverá o reconhecimento de ilegalidade. 



    3. No caso em exame, a guarda municipal respeitou os limites da prisão em flagrante delito, tendo avistado indivíduo em atitude suspeita que tentou fugir ao avistar a guarnição e, a partir dessa situação, envidado esforços para abordá-lo, não havendo flagrante ilegalidade quanto ao ponto. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De início, assento que o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de ilicitude das provas ante a abordagem realizada pela guarda municipal, tendo em vista que (evento 15):



     “Com efeito, a decisão agravada, amparada pela jurisprudência desta Corte, merece subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos, a seguir integralmente reproduzidos:



    (...).



    O Tribunal de origem assim tratou do tema:



    ‘[...] De início, rejeito a questão preliminar suscitada. Não há que se falar em ilegalidade na atuação da Guarda Civil Municipal, pois a prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, mesmo que não inserida no rol das suas atribuições constitucionais, constituiu ato legal. Não ignoro a proibição de investigações realizadas por Guardas Municipais, por se tratar de desvio de função. Todavia, impende considerar que os referidos agentes públicos surpreenderam o apelante em evidente situação flagrancial. Logo, percebe-se que os guardas não realizaram investigações prévias, mas apenas surpreenderam os réus praticando atos ilícitos. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode realizar prisão em flagrante. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição a guardas municipais de procederem à prisão.



    [...] 



    Ademais, eventual irregularidade praticada na fase pré-processual não enseja nulidade da ação penal, se observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, restando, portanto, legítimo todo o procedimento.’ (e-STJ, fls. 107- 108)



    Como se observa, no caso, consoante disposto no art. 301 do CPP, os guardas municipais abordaram o agente que estava em atitude suspeita, pois tentou fugir ao avistar a guarnição, bem como estava em local conhecido pela mercancia ilícita de entorpecentes, o que referenda sua abordagem e, posteriormente, sua prisão pela posse de drogas fracionadas, não se observando a alegada nulidade.”



    Portanto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte, visto que “Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante — art. 301 do CPP”. (HC 227.997 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.02.2024); “sobre a possibilidade de realização da prisão flagrancial por guardas municipais, a Corte estadual se manifestou de forma alinhada ao entendimento deste julgador, no sentido de que qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância (art. 301 do CPP)” (HC 202.776-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 15.3.2022); “a ação da Guarda Municipal foi legítima, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante, o que se adequada à jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC 201.556/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes); “O alcance das atribuições dos guardas municipais é desinfluente ao deslinde da causa, na medida em que, a teor do artigo 301 do CPP, a prisão em flagrante pode ser implementada por qualquer do povo” (HC 129.203/SP, Min. Edson Fachin); “inexiste, na espécie, manifesta ilegalidade apta a superar o óbice processual, mormente considerando a norma prevista no art. 301 do CPP, que autoriza qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito” (HC 200.162/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.5.2021); “[a] prisão em flagrante pode ser implementada por qualquer do povo, sendo irrelevante, para o caso, a discussão acerca do alcance das atribuições da Guarda Municipal” (HC 203.070/SP, Rel. Min. Nunes Marques). 



    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, este Supremo Tribunal Federal já assentou que, “Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita” (HC 220.447-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1.12.2022); “Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que o ingresso no domicílio se amparou em fundadas razões. Conclusão diversa demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nesta sede recursal” (ARE 1.447.054-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023).



     Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente